Tribunal: TJBA
Processo: 8049347-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8049347-11.2024.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

ADVOGADO(S): LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO (OAB:PE32786-A)

AGRAVADOS: LINDINALVA SANTOS DIAS E OUTROS (7)

ADVOGADO(S): PAULO CAMPOS DA SILVA NETO (OAB:BA42829-A), WILSON SOUSA TEIXEIRA JUNIOR (OAB:BA20967-A)

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACIONADA QUE PUGNOU PELA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA FORNECIMENTO DA GFIP PARA APURAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO. OBRIGAÇÃO IMPOSTA À RÉ DESDE A SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PLEITO DESCABIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela Suplicada, contra a decisão pro
latada
na fase de cumprimento de sentença, que determinou a certificação, pela Secretaria,
d
a notificação da ART Construtora e Serviços Ltda,
a fim de
apresentar a relação GFIP e, posteriormente, a atualização da planilha do crédito pela Exequente, com intimação da Ré para pagamento. A Recorrente busca a conversão do julgamento em diligência, com expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego,
objetivando a
obtenção da GFIP, referente ao mês de dezembro de 2015, necessária
à
apurar
d
o valor do capital segurado individual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a expedição de ofício para obtenção de documento (GFIP), que deveria ter sido apresentado pela Ré, em especial diante da inversão do ônus da prova em favor do Consumidor e das obrigações contratuais entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Admite-se
Agravo de Instrumento, conforme o art. 1.015 do CPC, para impugnação, de decisões interlocutórias na fase de cumprimento de sentença, sendo este o caso em questão.

4. O efeito suspensivo do recurso, previsto no art. 995, parágrafo único, do CPC, demanda o cumprimento de requisitos como o risco de dano grave e a probabilidade de provimento do recurso, o que não se verifica na hipótese.

5. A responsabilidade de apresentar a GFIP competia à Recorrente, que não providenciou no momento oportuno, sendo inviável o pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego.

6. A inversão do ônus da prova, con
soante
estabelecido pelo CDC e pela Resolução nº 439/2022, do Conselho Nacional de Seguros Privados, impõe que, na ausência de documentos, prevaleçam as informações já constantes dos autos ou aquelas re
laticas
à última comunicação formal à seguradora.

7. A alegação da Requerida de que os Autores deveriam apresentar a GFIP é infundada, considerando-se o dever contratual da seguradora de obter e avaliar os documentos necessários para a quitação da indenização.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 995, parágrafo único, 1.015, e 1.019, I; Resolução nº 439/2022 do Conselho Nacional de Seguros Privados, art. 26, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1447262/SC, Rel. Min. Herman Benjamin.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Agravo de Instrumento n°
8049347-11.2024.8.05.0000
, no qual figura como Recorrente a

CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, sendo Recorridos
LINDINALVA SANTOS DIAS e OUTROS (7)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.